Tribunal: STF
Processo: ARE 1412005
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes - SINDICOM em face de decisão em que, exercendo a Vice-Presidência da Corte, neguei seguimento ao recuro extraordinário interposto por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e indeferi o pedido de ingresso como amicus curiae da ora embargante.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que (eDOC 168):



    “2. Todavia, a decisão embargada deixou de observar o Tema n° 456 da Repercussão Geral, sendo este um ponto levantado pelo SINDICOM nos pedidos de ingresso como amicus curiae, sobretudo pela relevância da questão ao setor de distribuição de combustíveis, com discussões judiciais sobre substituição tributária.”



    É o relatório. Decido.



    Conforme exposto na decisão embargada, o SIMDICOM não foi admitido como terceiro interveniente, motivo pelo qual não possui legitimidade ativa para opor embargos de declaração em questão. 



    Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios, nos termos do art. 932, III, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente